Tribunal: TJES
Processo: 5000937-28.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000937-28.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
AGRAVADO: ELIANE APARECIDA DA PENHA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Agravo de instrumento
Nº
5000937-28.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADA: ELIANE APARECIDA DA PENHA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA/ES.
, contra respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, JECRIM e Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Colatina-ES., nos autos de
Ação de Execução Fiscal
ajuizada em desfavor de
ELIANE APARECIDA DA PENHA
. O juiz
"
a quo"

indeferiu o novo pedido de penhora online, via BacenJud e a inclusão do nome da executada, ora agravada, em cadastros de inadimplentes.

Em suas razões recursais, a municipalidade agravante alega que a decisão proferida pelo juízo de origem é nula, tendo em vista que não foram enfrentados os fundamentos que ensejaram o pleito, conforme disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e artigo 489, § 1º do CPC.

Aponta que
“
não há,
no sistema jurídico pátrio, norma alguma que proíba a reiteração de diligências executivas. Ao contrário, infere-se, do conjunto de normas que rege a matéria, que, observadas as diretrizes previstas no
artigo
8º do CPC, é possível a reiteração de
tentativas de constrição de bens da parte executada para a satisfação do débito”
.

Argumenta que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de ser possível a reiteração de pedido de BacenJud após decurso de tempo razoável, como no caso em tela.

Afirma que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela possibilidade de inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, não podendo o Poder Judiciário recursar tal providência.

Baseado no exposto, pugna pela concessão de antecipação da tutela recursal a fim de que seja deferida a busca de ativos financeiros por meio do BacenJud, e no mérito, almeja a reforma,
in totum
, da decisão atacada, determinando-se i) a realização de nova tentativa de penhora online via BacenJud; e ii) a inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC. .

Diante disso, o referido recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço de suas razões e passo a enfrentar o mérito da insurgência nelas vertida.

Pois bem.

No caso em apreço, da narrativa processual extrai-se que a municipalidade agravante ajuizou demanda na origem (Ação de Execução Fiscal nº 0014775-91.2014.8.08.0014), consubstanciada nas CDA’s nº: 112013/2014, 122013/2014, 24162012/2014, 24172012/2014, 550542011/2014 e 550552011/2014.

Na primeira consulta realizada no BacenJud em 2016, foi bloqueado o valor R$ 96,92 (noventa e seis reais e noventa e dois centavos), sendo tal montante insuficiente para quitar integralmente o débito.

Após alguns anos de tramitação do feito sem êxito na satisfação do débito, a municipalidade novamente pleiteou a penhora online via BacenJud, além da inscrição do nome da agravada em cadastros de inadimplentes.

No entanto, o julgador primevo entendeu que:

(...) o BACENJUD já foi tentado, sem sucesso, não cabendo repetições. Por fim, tendo em vista as diversas tentativas frustradas em receber o crédito fiscal, mostra-se cabível a inscrição da Devedora no cadastro de inadimplentes da SERASA, conforme art. 782, §3º, do CPC, providência que pode ser tomada pelo próprio Credor, sem necessidade de interferência do Juízo, exceto se demonstrada a impossibilidade.

Não obstante o entendimento do julgador primevo, entendo que a respeitável decisão agravada não merece prosperar.

Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração do pedido de BacenJud deve obedecer o critério da razoabilidade, não sendo abusivo o novo pleito quando decorrido tempo suficiente em relação à última consulta que não localizou bens para saldar o débito pretendido. Confira-se:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS.
REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
. (...) 2.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade.
(...) (AgInt no AREsp 1494995/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)

Nesse mesmo sentido, temos o entendimento deste Egrégio Tribunal, bem como do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PESQUISA POR SISTEMA DE BUSCA DE BENS DO EXECUTADO BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD POSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO.
É possível a reiteração de pesquisa pelos Sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD após decurso de prazo razoável, mesmo sem a comprovação de alteração da situação econômica do executado e pela desnecessidade do esgotamento das diligências extrajudiciais para fins de utilização de tais sistemas de pesquisa.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199000794, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. BACENJUD. REITERAÇÃO. DILIGÊNCIA ANTERIOR. LONGO DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1.
Admite-se a reiteração de pesquisas nos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário, devendo-se atentar, no entanto, ao critério da razoabilidade que se afere a partir da chance de efetividade das medidas, considerando, para tanto, eventuais indícios de alteração na situação patrimonial do devedor ou o decurso de tempo suficiente entre as diligências.
2.
Mostra-se razoável a renovação de pesquisa via SISBAJUD quando a última diligência foi realizada há mais de doze meses.
3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1406100), 07088769620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Considerando que a última consulta realizada pelo BacenJud é de 10.08.2016 (ID nº 474573), mostra-se razoável a reiteração da diligência pelo julgador primevo.

Sobre o pleito de inscrição do nome da agravada em cadastros de inadimplentes, é preciso ser ressaltado que o Colendo Superior Tribunal de Justiça afetou, para fins de julgamento de recurso repetitivo, a questão alusiva à
"Possibilidade ou não de inscrição em cadastros de inadimplentes, por decisão judicial, do devedor que figura no polo passivo de execução fiscal"
.
(ProAfR no REsp 1814310/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/09/2019, DJe 09/10/2019).

A tese firmada por meio do Tema Repetitivo nº 1026, da Corte da Cidadania, definiu que o artigo 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA.

O Art. 782, § 3º do CPC assim dispõe:

Art. 782, § 3º:
A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

Foi destacado ainda que o indeferimento do pedido contraria a duração razoável do processo e cooperação processual. Além disso, compete ao juízo da execução fiscal tomar medidas necessárias para a solução satisfativa do feito (interpretação dos arts. 4º, 6º e 139, inc. IV do CPC). Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR DECISÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. ART. 5º, INC. LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 4º, 6º, 139, INC. IV, 782, §§3º A 5º, E 805 DO CPC/2015. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, DA ECONOMICIDADE, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. ART. 1º DA LEI Nº 6.830/80. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. SERASAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. DEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE NEGATIVAÇÃO, SALVO DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO PREVISTO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO JUDICIAL PARA A PRECISÃO E QUALIDADE DOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PARA A ECONOMIA DO PAÍS. ART. 20 DO DECRETO-LEI Nº 4.657/1942 (ACRESCENTADO PELA LEI Nº 13.655/2018, NOVA LINDB). RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 C/C ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...)
5. Nos termos do art. 1º da Lei nº 6.830/80, o CPC tem aplicação subsidiária às execuções fiscais, caso não haja regulamentação própria sobre determinado tema na legislação especial, nem se configure alguma incompatibilidade com o sistema. É justamente o caso do art. 782, §3º do CPC, que se aplica subsidiariamente às execuções fiscais pois: 1) não há norma em sentido contrário na Lei nº 6.830/1980; 2) a inclusão em cadastros de inadimplência é medida coercitiva que promove no subsistema os valores da efetividade da execução, da economicidade, da razoável duração do processo e da menor onerosidade para o devedor (arts. 4º, 6º, 139, inc. IV, e 805 do CPC). Precedentes do STJ.

(...)
(STJ – REsp: 1814310 RS 2019/0142890-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/02/2021, S1, PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Em observância a jurisprudência da Primeira Sessão do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre tal questão, entendo que o julgador primevo não deveria ter indeferido o pleito de inclusão do nome da agravada (executada) em cadastros de inadimplentes.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE COLATINA e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para determinar que o julgador primevo:
I)
realize nova tentativa de penhora online, via BacenJud e
II)
inclua o nome da agravada (executada) em cadastros de inadimplentes, mediante a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

É como voto.

Vitória/ES., 24 de março de 2022.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

EMENTA

Agravo de instrumento
Nº
5000937-28.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADA: ELIANE APARECIDA DA PENHA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração do pedido de BacenJud deve obedecer o critério da razoabilidade, não sendo abusivo o novo pleito quando decorrido tempo suficiente em relação à última consulta que não localizou bens para saldar o débito pretendido.

2. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. BACENJUD. REITERAÇÃO. DILIGÊNCIA ANTERIOR. LONGO DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Admite-se a reiteração de pesquisas nos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário, devendo-se atentar, no entanto, ao critério da razoabilidade que se afere a partir da chance de efetividade das medidas, considerando, para tanto, eventuais indícios de alteração na situação patrimonial do devedor ou o decurso de tempo suficiente entre as diligências. 2. Mostra-se razoável a renovação de pesquisa via SISBAJUD quando a última diligência foi realizada há mais de doze meses. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ – DF - Acórdão 1406100), 07088769620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. A tese firmada por meio do Tema Repetitivo nº 1026, da Corte da Cidadania, definiu que o artigo 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA.

4.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR DECISÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. ART. 5º, INC. LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 4º, 6º, 139, INC. IV, 782, §§3º A 5º, E 805 DO CPC/2015. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, DA ECONOMICIDADE, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. ART. 1º DA LEI Nº 6.830/80. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. SERASAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. DEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE NEGATIVAÇÃO, SALVO DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO PREVISTO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO JUDICIAL PARA A PRECISÃO E QUALIDADE DOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PARA A ECONOMIA DO PAÍS. ART. 20 DO DECRETO-LEI Nº 4.657/1942 (ACRESCENTADO PELA LEI Nº 13.655/2018, NOVA LINDB). RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 C/C ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.
(...)

5. Nos termos do art. 1º da Lei nº 6.830/80, o CPC tem aplicação subsidiária às execuções fiscais, caso não haja regulamentação própria sobre determinado tema na legislação especial, nem se configure alguma incompatibilidade com o sistema. É justamente o caso do art. 782, §3º do CPC, que se aplica subsidiariamente às execuções fiscais pois: 1) não há norma em sentido contrário na Lei nº 6.830/1980; 2) a inclusão em cadastros de inadimplência é medida coercitiva que promove no subsistema os valores da efetividade da execução, da economicidade, da razoável duração do processo e da menor onerosidade para o devedor (arts. 4º, 6º, 139, inc. IV, e 805 do CPC).
Precedentes do STJ.

(...)
(STJ – REsp: 1814310 RS 2019/0142890-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/02/2021, S1, PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

5. Recurso
CONHECIDO E
PROVIDO,
para determinar que o julgador primevo: I) realize nova tentativa de penhora online, via BacenJud e II) inclua o nome da agravada (executada) em cadastros de inadimplentes, mediante a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.